Tribunal: CARF
Processo: 10166.727381/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727381/2012-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem (DRF/BRASÍLIA) intime a recorrente
a apresentar cópia integral e a Certidão de Objeto e Pé da Ação Ordinária no 0055935-
93.2010.4.01.3400.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da Resolução no 3301-003.457,
ás e-fls. 749 / 758 destes autos.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ em Brasília que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
não reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação declarada, por
entender que o crédito do contribuinte já havia sido consumido para a compensação de
outros débitos.

Por bem descrever a matéria litigiosa, adoto o relatório que embasou o acórdão recorrido,
que passo a transcrever:

Cuidam os autos da Compensação de crédito, decorrente de ação judicial
transitada em julgado, relativamente ao PIS/Pasep apurado com base nos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727381/2012-81
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

Decretos Leis 2.445 e 2.449/88, declarados inconstitucionais pelo STF, referente
ao período de setembro/1986 a abril/1994, com débito(s) próprio(s).

O Despacho Decisório não homologou a compensação declarada, por considerar
inexistente o crédito, tendo em vista que foi integralmente absorvido pelas
Dcomp dos processos 14033.000196/200825 e 14033.003573/2008-88 (neste
processo uma Dcomp foi homologada parcialmente e a outra não foi
homologada por insuficiência do crédito).

Irresignada com aquela decisão, a interessada argumenta que (fls. 89 a 101):

É detentor de decisão judicial, transitada em julgado, que reconhece seu
direito à compensação de indébito tributário – relativo a valores de
PIS/Pasep indevidamente recolhidos no período de 10 anos anteriores ao
ajuizamento da ação judicial, ou seja, a partir de setembro/1986 – com
tributos administrados pela Receita Federal.
A Delegacia ignorou a obviedade dos fatos demonstrados pelo BRB,
cometendo equívocos na apuração do crédito ao qual o contribuinte faz jus,
bem assim desrespeitando a decisão judicial transitada em julgado.
Assim, superadas as questões quanto aos limites temporais do crédito
abrangidos pela ação judicial – qual seja setembro/1986 a abril/1994 – bem
como a exclusão indevida do período de agosto/1986 a junho/1988, a
metodologia de cálculo adotada para definição do quantum ao qual a
contribuinte faz jus também está errada:

a) os recolhimentos de Cz$ 27.108.275,29 e Cz$ 19.116.537,67, procedidos
em 31/08/1988 e 30/09/1988, devem ser considerados na determinação do
valor do crédito de recolhimentos indevidos, pois as guias foram entregues
em 10/03/2007, devidamente autenticadas pelo Banco do Brasil e recolhidas
em seus vencimentos.
b) No cálculo efetuado pelo Fisco, o valor do IRPJ calculado à alíquota
adicional constou indevidamente na base de cálculo da contribuição nos
exercícios de 1993 e 1994, o que, imerecidamente, reduziu o valor do
crédito compensável pelo contribuinte.
c) Nos anos de 1988 a 1990, a Receita fez incidir, em cada mês de todos os
exercícios, a alíquota de 5% do PIS Repique sobre o IRPJ devido durante
todo o ano fiscal, como se o contribuinte devesse, por mês, 5% do IRPJ
apurado durante todo o exercício.
d) O Fisco adotou procedimento de converter o PIS Repique para a data do
fato gerador, todavia, ao efetuar a conversão, não levou em conta que o
IRPJ já estava em valor de índice e, de forma equivocada, efetuou
novamente a conversão. Aludido erro deu-se em todos os exercícios,
portanto, todo o cálculo deverá ser corrigido.

Após as correções acima expostas, tem-se que o crédito do contribuinte,
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, que abarca o
período de agosto/1986 a abril/1994, perfaz um total de R$ 16.702.765,70.

Ademais, mesmo que essa Autarquia continue desrespeitando as decisões
judiciais exaradas, o crédito a que o contribuinte faz jus, decorrente dos
recolhimentos indevidos efetuados no período de julho/1988 a abril/1994,
totaliza R$ 15.327.060,18.

Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

O fato é que, incontestavelmente, o crédito do contribuinte é suficiente para
as compensações efetuadas, considerando qualquer um dos entendimentos
acima, embora, por óbvio, deva prevalecer o determinado judicialmente,
restando ainda saldo remanescente de R$ 2.614.192,28, ou R$ 1.238.486,76,
se de forma intransigente essa Receita Federal insistir em ir contra os
termos da decisão judicial.

A DRJ em Brasília julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade nos seguintes
termos:

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo do
sujeito passivo.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Irresignado, o contribuinte recorreu a este Conselho basicamente repetindo as razões da
manifestação de inconformidade.

Num primeiro momento, este processo foi distribuído neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para o Relator Walber José da Silva, o qual declinou da competência em
favor da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 3a Seção de Julgamento, nos seguintes
termos:

Considerando as disposições regimentais acima e, ainda, que a solução a ser dada
ao presente processo é a mesma a ser dada ao Processo no 14033.003573/200888,
entendo que a competência para julgar o Recurso Voluntário é da 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara desta 3a Seção de Julgamento, com relatoria da
Conselheira Andréa Medrado Darzé.

Ato contínuo, nesta mesma decisão de fls. 180/184 dos autos, a então Relatora,
Conselheira Andréa Medrado Darzé, entendeu por converter o julgamento do processo
em diligência, com base nos seguintes fundamentos:

Conforme é possível perceber do relato acima, a Recorrente alega que teria um
crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos
do processo judicial n° 1996.34.00.185786, o qual não teria sido integralmente
reconhecido pela autoridade administrativa, o que representaria ofensa à coisa
julgada.
Por outro lado, a autoridade recorrida julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com base nos seguintes argumentos:

A determinação do quantum creditório foi efetuada no processo
14033.000196/200825, onde validou-se o montante de R$ 11.499.393,77.

As Dcomp transmitidas entre 20/07/2007 e 20/08/2008, analisadas no
processo 14033.000196/200825 foram homologadas por estar comprovado
que o crédito era mais que suficiente para compensar integralmente os
débitos informados.

Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

Foi utilizado o valor de R$ 10.208.578,76 do crédito reconhecido no
processo acima referenciado, restando o montante de R$ 1.290.815,01,
valores na data de 31/12/1995.

O saldo do crédito foi analisado no processo no 140333.003573/2008-88
(cópia do despacho às fls. 23/29). Das 4 Dcomp que utilizaram este saldo,
duas foram homologadas, uma homologada parcialmente e outra não
homologada por insuficiência de crédito, ou seja, o crédito habilitado não
foi suficiente para compensar todos os débitos declarados, conforme
demonstrativo de compensação presente naquele processo.

Assim, dada a inexistência de crédito não há como homologar a
compensação declarada, pois a condição sine qua non (indispensável) para
a homologação da compensação de tributos administrados pela RFB é que o
crédito da contribuinte seja líquido e certo, o que não se configura na
espécie.

O ora Recorrente, por outro lado, insiste que seria indevida a não homologação
das DCOMPs 10017.69110.1010008.1.3.546287 e 39111.57400.201008.1.3.5466,
exarada
no
Processo
no
14033.003573/200888
e
da
DCOMP
01713.97361.201108.1.3.545316 exarada no Processo no 10166.727381/201281,
cuja não homologação é objeto deste recurso.

Ademais, importa ressaltar que a Recorrente, no processo 14033.003573/200888,
também sob a minha relatoria sustenta o seguinte

Ademais, quando da cientificação ao contribuinte do Despacho emitido para
o processo n° 14033.000196/2008-25 (Doc. 5) — ao contrário do que
ocorreu no 14033.000196/200825 sequer houve menção a possibilidade e
prazo para refutar o 16583.59275.100908.1.3.545774 e 09762.52438.
180908.1.3.547408, bem como o valor integral de uma DCOMP
homologada parcialmente 10017.69110.1010. 08.1.3. 546287.

Até mesmo neste ponto há equívocos.

Postas estas razões por ambas as partes, verifico que a documentação trazida aos
autos não é suficiente para formar a convicção de que foi efetivamente
oportunizado ao contribuinte o direito de se insurgir contra a decisão que
reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado.

Com efeito, independentemente de terem sido integralmente homologadas as
compensações declaradas no processo administrativo n° 14033.000196/200825,
entendo que, como parte do crédito pleiteado não foi reconhecida, teria o
contribuinte que ser intimado, abrindo-lhe oportunidade para a apresentação de
recurso voluntário, sob pena de nulidade do processo ou, no mínimo, de se ter que
reconhecer que não houve decisão final sobre o crédito e que, por conta disso,
eventualmente poderá ser discutido em outra sede, como a presente.

Da mesma forma, não se tem notícia nesses autos do desfecho do processo judicial
no qual se discute justamente o suposto desrespeito à coisa julgada pela
autoridade administrativa do período de setembro de 1986 a junho de 1988, o que
nos impede de decidir com segurança se a decisão recorrida andou bem ao não
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

reconhecer o direito creditório ou se deveria reconhecer a concomitância, em face
do estágio do processo em referência.

Neste contexto, verificando as deficiências de instrução do processo acima
identificadas e considerando o que dispõe o art. 18, I, Anexo II, da Portaria MF n°
256/08, o qual prevê a realização de diligências para suprir deficiências do
processo, proponho que se converta o julgamento deste Recurso Voluntário em
diligência à repartição de origem, para que traga aos autos
(i) cópia da intimação do acórdão proferido pela DRF nos autos do processo
administrativo n° 14033.000196/200825, do comprovante do seu recebimento pelo
contribuinte e, ainda, em havendo intimação, se foi certificado nos autos o
transcurso do prazo para apresentar manifestação de inconformidade, sem
qualquer atuação por parte do contribuinte e, igualmente,
(ii) intime o contribuinte a trazer aos autos cópia das principais peças do processo
judicial no qual discute o suposto desrespeito à coisa julgada pela autoridade
administrativa do período de setembro de 1986 a junho de 1988, referido no
Recurso Voluntário, que permita identificar o pedido, o teor das decisões e o
estágio atual do processo.

Em atendimento à diligência indicada no item (i) acima, foram juntados as autos:
(a) despacho decisório constante do processo no 14033.000196/200825 (fls. 192/209 dos
autos);
(b) comunicado encaminhado ao BRB dando ciência do teor do deferido despacho (fl.
210 dos autos);
(c) AR atestando o recebimento por parte do contribuinte (fl. 211 dos autos).

De outro norte, em atendimento à diligência constante do item (ii) supra, o contribuinte
anexou aos autos cópia do processo no 1996.001857/86.

Percebeu-se, contudo, que nenhuma das duas diligências anteriormente solicitadas foram
adequadamente atendidas.

Isso porque, no que tange à parte final do item (i), no sentido de identificar "se foi
certificado nos autos o transcurso do prazo para apresentar manifestação de
inconformidade, sem qualquer atuação por parte do contribuinte", verifica-se que havia
sido juntado aos presentes autos apenas do AR de ciência do teor do despacho decisório,
sem a informação sobre o desfecho do caso (certificação sobre o transcurso do prazo para
se manifestar, ou mesmo a apresentação de eventual manifestação e os atos decisórios
subsequentes), não atendendo, pois, ao fim da diligência requerida.

De outro norte, quanto à diligência constante do item (ii), constatou-se que a então
Relatora requereu a intimação do contribuinte para "trazer aos autos cópia das principais
peças do processo judicial no qual discute o suposto desrespeito à coisa julgada pela
autoridade administrativa do período de setembro de 1986 a junho de 1988, referido no
Recurso Voluntário, que permita identificar o pedido, o teor das decisões e o estágio atual
do processo".

O contribuinte, então, juntou aos autos cópia do Processo no 1996.001857/86.
Acontece que, apesar de a Relatora não ter indicado de forma específica a qual processo
se referia, constatou-se que, ao indicar que se tratava de processo judicial relativo ao
período de setembro de 1986 a junho de 1988, estava se referindo a Relatora, em verdade,
ao Processo no 2007.34.00.0308022, a qual não havia sido anexada aos presentes autos.

Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

Ocorre que, ao verificar que nos autos do Processo Administrativo no
14033.003573/2008-88, também distribuído para a minha relatoria, foi determinada
diligência nesse mesmo sentido com a diferença de ter constado da intimação indicação
expressa de juntada aos autos de peças relacionadas ao processo no 2007.34.00.0308022 .
e que o contribuinte juntou ao referido processo administrativo cópia das peças
relacionadas a este processo judicial, em atenção ao princípio da eficiência, entendeu-se
que a resposta ali apresentada deveria ser anexada também ao presente processo.

Sendo assim, já sob a minha relatoria, foi determinada nova conversão do julgamento em
diligência (Resolução no 3301000.244), para fins de que fosse juntado aos presentes
autos:
(i) cópia integral do Processo Administrativo n° 14033.000196/200825;
e
(ii)
resposta do contribuinte à intimação determinada nos autos do Processo Administrativo
n° 14033.003573/200888, datada de 27/03/2015, por meio da qual fora apresentada pelo
mesmo cópia das principais peças do Processo Judicial no 2007.34.00.0308022.

Em resposta, foi juntada aos autos cópia integral do Processo Administrativo n°
14033.000196/2008-25 (vide cópia anexada às fls. 287/747), e certificado à fl. 748 que a
resposta constante do Processo Administrativo n° 14033.003573/2008-88 não fora
juntada visto que este processo, por ser digital, poderia ser consultado pelo e-processo.

Os autos, então, retornaram para a esta Julgadora, para fins de julgamento.
É o relatório.
Foi, então, emitida a Resolução 3301.003.457, de seguinte teor :
Para que melhor se compreenda o cerne da presente demanda, far-se-á
inicialmente um breve resumo do caso.

Entre 10/09/2008 e 20/10/2008, o contribuinte em epígrafe transmitiu quatro
declarações
de
compensação
eletrônicas
(DCOMPs
no
16583.59275.100908.1.3.5457-74,
09762.52438.180908.13.5474-08,
10017.69110.101008.1.3.5462-87 e 39111.57400.201008.1.3.5400-66), através
das quais solicitou a homologação da compensação de crédito decorrente de
pagamento a maior de PIS oriundo de decisão judicial transitada em julgado
(Proc. no 1996.34.00.1857-86) com débitos próprios de IRRF, Cofins e PIS, no
montante total de R$ 10.950.467,53.

Parcelas do crédito citado neste processo foram utilizados no Proc. no
14033.000196/2008-25, o qual já teve o seu trâmite concluído, encontrando-se
atualmente na situação de arquivado (vide cópia integral deste processo anexado
às fls. 486/946 dos autos).
No despacho decisório, a autoridade fiscal competente reconheceu o direito
creditório oriundo do Processo Judicial no 1996.34.00.185786.
Contudo, considerando que o quantum já havia sido fixado nos autos do Proc. no
14033.000196/2008-25 (R$ 11.499.393,77 em 31/12/1995), que a maior parte do
crédito (R$ 10.208.578,76) já havia sido utilizada naquele Proc. no
14033.000196/200825, e que a parte restante já havia sido utilizada no Proc. no
14033.003573/2008-88, entendeu que não havia mais crédito restante para fins de
homologação das DCOMPs objeto da presente demanda.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

Ou seja, deixou de reconhecer o direito creditório em decorrência das conclusões
extraídas
dos
autos
dos
processos
n.
14033.000196/2008-25
e
14033.003573/2008-88.
Em sua defesa, o contribuinte alega que, amparado em decisão judicial transitada
em julgado, teria requerido em 28/12/2006 a habilitação do total do crédito, no
importe de R$ 52.168.664,04. Ocorre que a Receita Federal teria,
equivocadamente, deferido a habilitação de apenas parte deste valor, no importe
de R$ 44.842.111,52, por entender que estariam alcançados pela decisão judicial
os pagamentos indevidos efetuados a partir de julho de 1988.
Aponta, então, uma série de falhas quanto ao levantamento realizado pela Receita
Federal no que concerne ao montante do crédito a que faria jus.
Ressalta, também, que face ao equívoco da administração pública, teria ajuizado
Mandado de Segurança no 2007.34.00.0308022 no intuito de obter a habilitação
do crédito tributário também quanto ao período de setembro de 1986 a junho de
1988.

No âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através de
diligências solicitadas através das Resoluções no 3102-000.327 e 3301-000.244,
foram anexadas aos autos cópias do Processo Administrativo no
14033.000196/2008-25,
bem
como
do
Mandado
de
Segurança
no
2007.34.00.0308022, para que se pudesse avaliar a influência dos referidos
julgados na presente demanda, e, em consequência, a correção da decisão
recorrida.

Das cópias do Processo Administrativo no 14033000196/2008-25, Constata-se que
se trata de DCOMPs apresentadas pelo contribuinte em 31/01/2008, por meio das
quais pretendia o contribuinte a homologação de compensações realizadas com
créditos oriundos da mesma decisão judicial transitada em julgado (Proc. no
1996.34.00.185786).
O despacho decisório, proferido em 02/09/2008, após identificar o montante do
crédito a que faria jus o contribuinte, concluiu pela homologação integral das
DCOMPs ali apresentadas.

O contribuinte, por seu turno, fora intimado do despacho decisório proferido
naqueles autos em 12/12/2008, não tendo interposto qualquer recurso quanto ao
seu conteúdo.

De outro norte, foi juntada aos autos cópia do referido Mandado de Segurança.
Da análise destas cópias, extrai-se que o pedido expresso naquele mandamus foi
no sentido de que "seja dada efetividade à decisão judicial transitada em julgado
proferida na Ação Ordinária no 96.00185786, determinando-se que a Delegacia da
Receita Federal em Brasília efetue a habilitação dos créditos do Impetrante,
decorrente da decisão proferida na Ação Ordinária no 96.00185786,
especificamente no que se refere aos recolhimentos efetuados no período de
setembro de 1986 a junho de 1988, para que possa dar início ao procedimento
administrativo de compensação do tributo recolhido a maior em virtude de decisão
judicial" (vide fls. 461/462 dos autos).

Feitos estes esclarecimentos preliminares, passo, então, à análise da decisão
recorrida.

Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

Dispôs a DRJ que não poderia reconhecer o direito creditório do contribuinte
neste caso concreto em decorrência das conclusões extraídas dos autos dos
processos n. 14033.000196/2008-25 e 14033.003573/2008-88, visto que este
quantum já havia sido definido nos autos do Processo Administrativo no
14033.000196/2008-25 e o crédito ali identificado já teria sido utilizada tanto
neste processo quanto no Proc. no 14033.003573/200888.

Imprescindível destacar também que a vinculação da presente demanda com o
Processo no 14033.003573/2008-88 já foi determinada por este Conselho através
da Resolução no 3302-000.433 (fls. 176 e seguintes dos autos), através da qual o
Conselheiro Relator assim consignou em seu voto:

Como relatado, trata o presente processo de compensação de débitos da
Recorrente com créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado, habilitados no Processo no 10166.012255/200680 e apurados a
liquidez e a certeza no Processo no 14033.000196/200825.
Parte do crédito reconhecido foi utilizado para homologar DCOMP
constante do próprio Processo no 14033.000196/2008-25 e parte para
homologar,
parcialmente,
DCOMPs
constantes
do
Processo
no
14033.003573/2008-88.
No presente processo, a empresa Recorrente também pretende utilizar o
crédito pleiteado no Processo no 14033.000196/200825 para compensar
débitos seus, como o fez no Processo no 14033.003573/200888.
Portanto, a matéria tratada no presente processo é a mesma do referido
Processo no 14033.003573/2008-88.
Ocorre que o Processo no 14033.003573/2008-88 está em julgamento na 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara desta 3a Seção de Julgamento, onde se
encontra aguardando a realização de diligência, nos termos da Resolução
no 3102000.312, de 28/05/2014, da relatoria da Ilustre Conselheira Andréa
Medrado Darzé.
Conforme dispõe os art. 47 e 49, § 7a, do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 256/09), o presente processo deveria ter sido distribuído
para a 1a Câmara e incluído no mesmo lote do Processo no
14033.003573/2008-88, que restou sorteado para a Conselheira Andréa
Medrado Darzé.
Art. 47. Os processos serão distribuídos aleatoriamente às Câmaras para
sorteio, juntamente com os processos conexos e, preferencialmente,
organizados em lotes por matéria ou concentração temática, observando-se
a competência e a tramitação prevista no art. 46.
[...]Art. 49. Os processos recebidos pelas Câmaras serão sorteados aos
conselheiros.
[...]§ 7° Os processos que retornarem de diligência, os com embargos de
declaração opostos e os conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos
ao mesmo relator, independentemente de sorteio, ressalvados os embargos
de declaração opostos, em que o relator não mais pertença ao colegiado, que
serão apreciados pela turma de origem, com designação de relator ad hoc.

Considerando as disposições regimentais acima e, ainda, que a solução a
ser dada ao presente processo é a mesma a ser dada ao Processo no
14033.003573/2008-88, entendo que a competência para julgar o Recurso
Voluntário é da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 3a Seção de
Julgamento, com relatoria da Conselheira Andréa Medrado Darzé.

Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

Isto posto, voto no sentido de declinar da competência em favor da 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara desta 3a Seção de Julgamento Ou seja, entendeu
este Conselho naquela oportunidade que havia conexão entre os referidos
processos. Nesse contexto, em razão da intrínseca relação entre os mesmos,
estes deverão ser necessariamente julgados em conjunto.

Considerando, então, que a decisão proferida na presente demanda teve por
fundamento a conclusão obtida nos autos do Proc. no 14033.003573/2008-88, e
que a decisão ali proferida está sendo anulada por este Conselho em julgamento
realizado nesta mesma data (vide decisão proferida naqueles autos), cai por terra
o próprio fundamento da decisão recorrida. Ou seja, não há como ser mantida a
fundamentação de utilização integral do crédito tributário em outros processos
administrativos, quando o julgamento de um desses processos ainda não restou
encerrado.

De outro norte, considerando a vinculação da presente demanda ao Proc. n.
14033.003573/2008-88, os processos em questão deverão ser necessariamente
sejam julgados em conjunto, inclusive face à conexão reconhecida por este
Conselho através da Resolução no 3302000.433 (fls. 176 e seguintes dos autos).

Com base no fato novo e superveniente acima indicado (anulação da decisão da
DRJ proferida nos autos do Proc. 14033.003573/2008-88), e na particularidade do
caso concreto aqui analisado, entendo que não resta alternativa a este Conselho
senão determinar o sobrestamento do julgamento da presente demanda, para que
aguarde o retorno do Processo 14033.003573/2008-88, após novo julgamento a
ser realizado pela DRJ.

Destaco, por oportuno, que, em situações específicas e particulares, este Conselho
e esta Turma Julgadora já se pronunciaram no sentido de determinar o
sobrestamento do processo administrativo até que haja o trânsito em julgado de
demanda judicial, a exemplo das Resoluções no 1401-000.349 e 3301-000.281, que
embora tratem de temas diversos, trazem conclusão no sentido de determinar a
suspensão do julgamento face à peculiaridade do caso analisado.

Voto, portanto, no sentido de determinar o sobrestamento da presente demanda em
Secretaria, até que o Processo 14033.003573/2008-88 retorne a este Conselho,
momento em que os processos deverão ser novamente vinculados, para que sejam
julgados em conjunto.
Atualizando a situação dos presentes autos, temos que estes aguardavam a emissão
de nova decisão por parte da DRJ, e a consequente manifestação da recorrente nos autos a estes
apensos, de no 14033.003573/2008-88.
Compulsando-se os autos anexos (14033.003573/2008-88), verifica-se que a
DRJ/BRASÍLIA emitiu nova decisão (Acórdão 03-83.708, de 28/02/2019, e-fls. 999/ 1010), onde
decidiu novamente pela concomitância, sendo que desta feita de forma correta, pois a recorrente
novamente ingressou com ação judicial.
Reproduzimos trecho do voto condutor :
Na síntese do relatório vê-se que a interessada requer seja reconhecido um valor superior ao
já apurado e concedido no processo no 14033.000196/2008-25, cujo inteiro teor foi anexado
ao presente processo às fls. 486/946, sob os argumentos de que a autoridade administrativa
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

desrespeitou a decisão judicial, adotando metodologia de cálculo errônea e desconsiderando
recolhimentos efetuados no período de 1986 a 1988.
Verifica-se, contudo, da documentação trazida aos autos , que a interessada impetrou Ação
Ordinária/Tributária, processo 55935-93.2010.4.01.3400, na Seção Judiciária do Distrito
Federal, TRF 1aRF, que, conforme pesquisas realizadas no site oficial do referido Tribunal,
encontra-se em fase de apelação no TRF.
Faz-se oportuno transcrever parte da Sentença proferida na 22a Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, cujo inteiro teor foi anexado aos autos às fls. 987/998:
PROCESSO : 0055935-93.2010.4.01.3400
CLASSE : AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR : BRB BANCO DE BRASÍLIA SA
RÉU : UNIÃO FEDERAL
SENTENÇA
Trata-se de ação proposta pelo rito ordinário por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA
em face de UNIÃO FEDERAL, objetivando, em síntese, que as decisões
administrativas
proferidas
nos
PTAs
n.
14033.0001496/2008-25
e
14033.03573/2008-88, “que não reconheceram a integralidade do crédito de PIS
utilizado pelo Autor”, sejam anuladas. (grifo nosso)
[...]
Vê-se, portanto, que os fundamentos dos PTAs n. 14033.0001496/2008-25 e
14033.03573/2008-88 estão viciados, tanto pela inclusão do adicional de IRPJ na
base de cálculo do PIS/REPIQUE, quanto pela incorreta metodologia de
atualização do débito, como pela desconsideração de recolhimentos de PIS
comprovados pela Autora – esses dois últimos pontos foram devidamente elucidados
na perícia contábil.
Tendo em vista os fundamentos acima aduzidos, extingo o processo com exame de
mérito (NCPC, art. 487) e julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial.
Anulo as decisões administrativas proferidas nos PTAs n. 14033.0001496/2008-25
e 14033.03573/2008-88, homologando os valores apresentados pelo Autor e as
respectivas compensações efetuadas.(grifo nosso)
Brasília, 19 de setembro de 2016.
(assinado digitalmente)
IOLETE MARIA FIALHO DE OLIVEIRA
Juíza Federal Titular da 22a Vara/SJDF

Pode-se concluir, portanto, que o processo em análise (14033.03573/2008-88) teve a sua
discussão deslocada para o Poder Judiciário, nos autos da Ação Ordinária no 55935-
93.2010.4.01.3400, o que caracterizaria a renúncia tácita à via administrativa e, por
conseguinte, impediria o exame da matéria pelos órgãos judicantes da administração.

Nesse sentido deve ser observado o disposto no artigo 26 da Portaria MF 341, de
12/07/2011, que estabelece: (...) a propositura pelo contribuinte contra a Fazenda
Nacional de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do processo.

Assim, considerando estar sendo tratado o mesmo objeto no presente processo
administrativo fiscal e no processo judicial no 55935-93.2010.4.01.3400, caracterizando a
concomitância entre os processos, VOTO no sentido de não tomar conhecimento da
manifestação de inconformidade e, por conseguinte, retornar o processo à unidade de
origem para adotar as providências de sua alçada, que o caso requer.

A recorrente teve ciência deste Acórdão em 01/03/2019 (e-fls. 1014 dos autos
apensos), não tendo apresentado recurso voluntário.

Assim me vieram os presentes autos.
É o era necessário relatar.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727381/2012-81

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Estes autos são conexos aos autos apensos (14033. 003573/2008-88), os quais, por
ordem judicial transcrita (AO. No 0055935-93.2010.4.01.3400), teve sua decisão anterior,
juntamente com a exarada nos autos do processo administrativo 14033.000196/2008-25,
cancelada, e mais ainda, a mesma decisão judicial homologou as compensações declarada á
RFB.
Entretanto, a notícia que consta do voto condutor da nova decisão, que se tronou definitiva na
esfera judiciária (pois não houve apresentação de recurso voluntário pela ora recorrente) é que tal
decisão judicial foi alvo de recurso de apelação no TRF, sem notícia do resultado final da ação
judicial intentada, o que inviabiliza qualquer análise dos fatos por parte deste colegiado.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter os presentes autos em diligência para
que a Unidade de Origem (DRF/BRASÍLIA) intime a recorrente a apresentar cópia integral do
processo judicial e Certidão de Objeto e Pé da ação judicial Ação Ordinária no 0055935-
93.2010.4.01.3400.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 791
DF CARF MF
Original